Tribunal: CARF
Processo: 19647.000133/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000133/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.095 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CERES MENDONÇA GALVÃO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 26 a 29), relativamente ao ano-calendário de 2008, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000133/2010-99
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000133/2010-99

Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.057,48
Multa de Ofício (75%)
3.043,11
Juros de Mora
245,47
Valor do Crédito Tributário Apurado
7.346,06
2. Anteriormente, a interessada havia declarado imposto a restituir no valor de R$
987,19 (fl. 28).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 27), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fl. 1) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
5. Com alicerce na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 15), culminando em
Despacho Decisório (fls. 33 e 34) que manteve integralmente a exigência,
essencialmente nos seguintes termos:
“(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000133/2010-99

(...)” (imagem de texto retirada do despacho decisório)
6. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 38), não consta dos autos qualquer
manifestação da interessada, sendo o processo encaminhado à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000133/2010-99

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 22.706,09.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Quanto à infração constante dos autos convém transcrever o contido no despacho
decisório (e-fls. 33/34) fundamentado pela autoridade revisora:
Foi glosada a importância de R$ 22.706,09 a título de despesas médicas
efetuadas pela contribuinte. Intimada a apresentar esclarecimentos, documentos
comprobatórios, e, ainda, comprovar os efetivos valores despendidos em cada mês do
ano de 2008 com os Planos de Saúde: SULAMÉRICA SEGUROS e UNIMED
RECIFE pleiteados como dedução em sua declaração de ajuste anual do exercício de
2009, conforme Termo de Intimação Fiscal de fls. 17, a contribuinte não apresentou
qualquer dos documentos requeridos. Em sua impugnação, de fls. 01, a contribuinte
alegou ter anexado aos autos o comprovante de pagamento emitido pelo plano de
saúde, fato este que não ocorreu.
Cabe ainda destacar o que constou do termo de intimação fiscal (e-fls. 17), citado
pelo despacho decisório acima citado:
1- Apresentar comprovantes de despesas médicas com os Planos de Saúde: SUL
AMÉRICA SEGUROS e UNIMED RECIFE, efetuadas no ano de 2008. com a
discriminação dos valores pagos por beneficiário, bem como os comprovantes de
pagamentos mensais efetuados;
Especificamente acerca desta glosa, o julgamento de piso erigiu como motivos (e-
fls. 45/46) para a manutenção da infração, o que segue:
9. Compulsando os autos, constata-se que, apesar de intimada (fl. 17) para tanto,
não consta qualquer documentação comprobatória relativa aos citados planos de
saúde. Nesse contexto, convém informar que, para fins de dedução, o ônus da prova é
do sujeito passivo, cabendo a este conservar elementos probatórios e, quando assim
exigido, apresentá-los à autoridade fiscal, como se extrai dos arts. 73, caput, e 797 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
...
9.1 Logo, mesmo que não seja fornecido pelo plano de saúde o informe anual de
pagamentos, compete ao contribuinte demonstrar os gastos que ensejaram deduções
em sua declaração. A título de exemplo, no presente caso, poderia a interessada anexar
os comprovantes de pagamento de cada mensalidade.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000133/2010-99

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi que não foram apresentados os comprovantes de despesas médicas com os planos
de saúde com a devida discriminação dos valores pagos por cada beneficiário e seus
respectivos comprovantes de pagamentos mensais efetuados.
Já a decisão de piso, manteve a infração por falta de comprovação.
Pois bem!
Com a peça inicial, o sujeito passivo nada apresentou.
Já com sua peça recursal apresenta um discriminativo de pagamentos (e-fls. 61)
emitido por Sulamerica Seguro Saúde.
Analisando o documento, entendo que o mesmo é insuficiente para reverter a
infração imposta, pois o mesmo não informa quem foram os beneficiários do referido seguro
saúde, bem como a parcela de valor a cada um deles destinada.
Note-se que a contribuinte não declarou dependentes em sua DIRPF.
Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre deduções com despesas
médicas.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000133/2010-99

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo não logrou êxito em
comprovar a regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Original